Tribunal: TJPA
Processo: 0057069-42.2015.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6114 - Benefício Assistencial (Art. 203
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057069-42.2015.8.14.0052
APELANTE: MANOEL CRUZ DOS SANTOS

APELADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DA PATOLOGIA COM A ATIVIDADE LABORAL DE LAVRADOR CONCLUÍDO EM LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização, sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com este, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, e não somente de acidentes de trabalho, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Inteligência do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

2. Nesse desiderato, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial nº 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".

3. No caso vertente, a perícia médica realizada perante o juízo federal que processava o feito à época atestou que o segurado é portador de artrite séptica infanto-juvenil, patologia esta que enseja incapacidade parcial e permanente para o desempenho de atividade laborativa habitual como lavrador. Todavia, no referido documento, restou assentado que o início da lesão se instalou na infância dele e que não há nexo de causalidade da enfermidade com a atividade exercida.

4. Dessa forma, estando demonstrada a ausência de nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a conclusão adotada pelo juízo de origem relativa à denegação do auxílio-acidente perseguido, dado que não se encontram presentes os seus requisitos.

5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) aos 29 (vinte e nove) dias do

mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MANOEL CRUZ DOS SANTOS visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim que, nos autos da AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proc. 0057069-42.2015.8.14.0052, ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões constantes no id. 2310827, págs. 03/13, historia o recorrente que ajuizou a ação ao norte mencionada visando o recebimento de auxilio-acidente, uma vez que em razão de seu grave quadro de saúde, não pode exercer atividade laboral.

Diz que é portador de sequela de artrite femural séptica apresentando rigidez (anquilose óssea) do quadril esquerdo, com encurtamento do membro inferior esquerdo, causando sequela permanente e marcha claudicante, pelo que faz uso de salto compensatório.

Afirma que segundo documento médico que colaciona, encontra-se incapaz de retornar à função de lavrador, porquanto apresenta sequela total permanente do quadril esquerdo, já que há infecção crônica instalada que contraindica qualquer espécie de tratamento cirúrgico ou implante.

Ao proferir sentença, o juiz de origem julgou improcedente o pedido com fundamento em perícia médica realizada, que atestou inexistir nexo de causalidade entre a patologia e a atividade desenvolvida pelo autor/apelante, bem como que a incapacidade não o impede de exercer os atos da vida civil.

Nas razões meritórias, o recorrente cita jurisprudências a respeito do auxílio-doença acidentário. Argumenta, ainda, fundamentos acerca do
in dubio pro misero
e da função social da previdência e que em conformidade com a documentação carreada aos autos, padece de consequências motoras causadas pela patologia que a acomete.

Postulou o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da sentença atacada com a concessão do auxílio-acidente perseguido ou, alternativamente, a realização de perícia médica.

Apesar de intimada pessoalmente, a autarquia previdenciária não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id.
2310828, pág. 07.

Distribuído os autos à minha relatoria, em despacho constante no id. 2546169, pág. 01, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça, que deixou de pronunciar no feito, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 d CPC (2546169, pág. 01).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto e passo a apreciá-lo.

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelante, a condenação do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para que lhe fosse concedido o benefício previdenciário denominado auxilio-acidente, uma vez que comprovou ser portador de sequela decorrente de artrite séptica coxo femural esquerdo e outros defeitos do referido membro, enfermidade esta que o impede de exercer atividade laborativa.

O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização, sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com este, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, e não somente de acidentes de trabalho, resultar sequelas no segurado que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Sua previsão se encontra inserta no artigo 86 da Lei nº 8.213/91,
caput
,
verbis
:

Art. 86. “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Referido benefício é devido após a consolidação das lesões ou perturbações funcionais de que foi vítima o acidentado. É devido a partir da data em que a perícia médica concluir, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho ou não, haver no segurado sequela definitiva que enseje redução da capacidade funcional, considerando-se para este fim, a atividade realizada na época do acidente.

Nesse desiderato, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial nº 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".

Eis a ementa do julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.3. Recurso especial provido.(REsp n. 1.109.591/SC, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe 8/9/2010.)(RESP n. 1.109.591/SC, REL. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe 8/9/2010.)

Deveras, “será devido o auxílio-acidente quando demostrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.” (STJ, Recurso Especial nº 1.112.886 – SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/11/2009).

No caso vertente, a perícia médica realizada perante o juízo federal que processava o feito à época (id. 2310821, págs. 13/20) atestou que o segurado é portador de artrite séptica infanto-juvenil, patologia esta que enseja incapacidade parcial e permanente para o desempenho de atividade laborativa habitual como lavrador. Todavia, no referido documento, restou assentado que o início da lesão se instalou na infância dele e que não há nexo de causalidade da enfermidade com a atividade exercida.

Dessa forma, estando demonstrada a ausência de nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a conclusão adotada pelo juízo de origem relativa à denegação do auxílio-acidente perseguido, dado que não se encontram presentes os seus requisitos.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recuso de apelação interposto pelo autor.

Em razão do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários de sucumbência fixados originariamente na sentença em R$2.000,00 (dois mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, § 11, do CPC, estando suspensa a exigibilidade dessa verba pelo período de 5 (cinco) anos por ser o autor/apelante beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como o voto.

Belém, PA, 29 de junho de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/07/2020